Tribunal: TJES
Processo: 5014184-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014184-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FELICISSIMO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014184-64.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
JOAO FELICISSIMO DOS SANTOS.

RECORRIDO
: BANCO BMG SA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTINÊNCIA (ART. 485, V, CPC). IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. AÇÃO CONTINENTE (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO) QUE ENGLOBA O PEDIDO DESTA DEMANDA. PEDIDOS DISTINTOS MAS CONEXOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor busca a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a cartão de crédito consignado, alegando venda casada e ausência de contratação.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a continência em relação a outra ação ajuizada pelo mesmo autor contra o mesmo réu, na qual se discute a validade do contrato de cartão de crédito consignado principal, do qual o seguro é acessório.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, sustentando que as causas de pedir e pedidos são distintos (seguro x cartão de crédito), não havendo identidade para configurar continência ou litispendência. Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A continência ocorre quando há identidade de partes e de causa de pedir, sendo o objeto de uma ação mais amplo que o da outra (Art. 56, CPC). No caso, ambas as ações derivam da mesma relação jurídica base (contratação de cartão de crédito consignado e seus acessórios). A ação que discute a nulidade do cartão de crédito (principal) é continente em relação à ação que discute apenas o seguro prestamista a ele vinculado (acessório). A discussão sobre a validade do seguro depende diretamente da validade da contratação principal. A tramitação separada gera risco de decisões conflitantes e viola a economia processual. Correta a extinção do feito contido (seguro) para que a matéria seja debatida na ação continente (cartão), ou a reunião dos processos, sendo a extinção admissível no sistema dos Juizados para evitar tumulto processual quando já avançada a outra demanda.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)